Tribunal: TJDFT
Processo: 0722015-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722015-10.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ JOÃO HENNEMANN RECORRIDOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO BRADESCO SA, SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INADIMPLEMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. 2. A presunção relativa de veracidade conferida à declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural pode ser afastada quando, devidamente intimada para juntar documentos aptos a viabilizar a análise do pedido, a parte deixa de comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça pleiteada, como ocorre no caso dos autos (CPC/15, art. 99, §§ 2o e 3o). 3. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, seja pelo indeferimento da petição inicial, seja por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, a ausência do recolhimento das custas processuais enseja a extinção do processo sem resolução de mérito. 4. O cancelamento da distribuição em virtude da extinção do processo sem resolução de mérito, diante do inadimplemento das custas iniciais, não isenta a parte Autora do pagamento das despesas processuais, quando constatada a efetiva movimentação da máquina judiciária com a realização de atos processuais necessários ao andamento do feito. 5. Apelação parcialmente conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 102, parágrafo único, e 290, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que deve ser afastada a imposição de custas processuais, porque o cancelamento da distribuição não gera condenação em custas, já que a relação processual não teria sido aperfeiçoada. Assevera que não se trata de revogação da gratuidade de justiça. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 102, parágrafo único, e 290, ambos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois o órgão julgador assentou: “No caso dos autos, o ajuizamento da ação acarretou a movimentação da máquina judiciária, com a realização de diversos atos processuais, a prolação de decisões judiciais além da presente Apelação. Ademais, a extinção do processo, por ausência de pressuposto processual diante do não pagamento das custas iniciais decorreu, exclusivamente, do comportamento do Autor/Apelante, que, após indeferida a gratuidade de justiça, deixou de cumprir a decisão que determinou o recolhimento das custas de ingresso” (ID 65223489). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027